Tribunal: TJES
Processo: 5013782-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013782-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIELSO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual.

II – Nesse trilhar e diante do momento processual atual, entendo que a decisão ora recorrida está acertada, vez que ao que parece, em verdade, o recorrente tem utilizado do limite do seu cheque especial “
fazendo com que qualquer crédito lançado na sua conta, seja qual for a natureza, seja consumido pelo débito existente.
”.

III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido, agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o exame do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013782-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALIELSO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Alielso de Oliveira Ribeiro, em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação n. 5024598-81.2023.8.08.0048 em face do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual persegue-se a repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento.

Irresignado com a cognição originária apresentou recurso e aduziu, em suma, que pretende “
impedir a retensão dos seus vencimentos líquidos pelo banco agravado
.”

Para tanto aduziu que entabulou negócios jurídicos diversos (seis empréstimos consignados, uma renegociação de dívida e um empréstimo outro) com o agravado, autorizando o débito em conta de todos eles. Lado outro, alegou que realizou a portabilidade do seu salário para o Banco Santander, contudo, esta transferência não tem sido realizada de maneira integral, uma vez que antes o Banestes tem precedido débito de valores atinentes a contratos de mútuo, inviabilizando saldo apto a ser transferido por meio da portabilidade de salário efetivada.

Sustentou que tal postura ameaça o mínimo existencial e constitui retenção indevida, especialmente diante do que dispõe o artigo 5º, LIV e 7º, X da Constituição federal, bem como o artigo 833, IV do CPC, devendo a empresa credora “
valer-se dos meios judiciais para tanto
”.

Ao final pugnou pela não retenção do seu salário, transferência integral ao Banco Santander e, ainda, imediata devolução dos vencimentos contidos.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 6789609.

Agravo interno interposto em face da decisão unipessoal com contrarrazões apresentadas.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 7387617 vindicando o desprovimento do recurso.

Como já destacado na decisão que examinou o pedido de efeito do recurso, o agravante está amparado pela assistência judiciária gratuita, conforme agravo n. 5012843-10.2023.8.08.0000.

Pois bem.

O exame atento dos autos não me fizeram concluir pela presença dos requisitos necessários para concessão da medida almejada com fulcro no artigo 303 do CPC.

Como visto, o presente recurso tem por base Lei n. 14.181/21, chamada Lei do Superendividamento e volta-se a impedir o desconto realizados pela Instituição Financeira Agravada atinentes a empréstimos consignados, renegociação de dívidas com descontos em conta-corrente do Agravante antes da portabilidade de seu salário para recebimento por banco diverso.

Tal com havia asseverado me minha manifestação inicial nestes autos, a decisão do Juízo
a quo
parece-me guardar consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Lembro que a Lei n. 14.181/2021, impôs importante alteração no Código de Defesa do Consumidor, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permitindo-lhes rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras frente a seus credores.

Nesse contexto, o art. 104-A, do CDC, passou a assim dispor:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o que a Lei n. 14.181/2021 previu foi a possibilidade de intervenção judicial visando a elaboração de um plano de pagamento, seja mediante acordo entre as partes, seja por meio de um plano judicial compulsório, e isso a despeito da natureza contratual do débito existente, como de fato se extrai do §2º, do artigo 54-A, acrescentado ao CDC.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Contudo, impera observar que não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual.

Veja-se que em regime de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deu ensejo ao Tema 1085, definindo que:

Tema 1085:
São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável
, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os
empréstimos consignados em folha de pagamento
."

No julgado que deu origem ao referido Tema, asseverou a Corte Superior de Justiça que:

“
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador
. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. ". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

A Ministra Maria Isabel Gallotti melhor explica a questão no AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, não deixando dúvidas quanto ao entendimento do STJ sobre a matéria:

“No caso, há de se realizar uma distinção entre as diversas espécies de contatos de empréstimo, os quais podem ser de consignação, limitando-se aos percentuais estipulados em Lei específica, como os da Lei n. 8.112/90 (art. 45, §2º) para servidores públicos, e da Lei n. 10.820/03, para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta corrente, seria inaplicável o percentual de 30%.
Nesse sentido, diversos precedentes: STJ; AgInt-AREsp 1.884.652; Proc. 2021/0125038-3; SP; Quarta Turma; Relª Ministra Maria Isabel Gallotti; DJE 15/12/2021; STJ; AgInt-AREsp 1.925.359; Proc. 2021/0217175-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/6/2022; STJ; AgInt-REsp 1.928.694, Proc. 2021/0084038-9; DF; Terceira Turma; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.906.701; Proc. 2020/0194059-0; DF; Quarta Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 1º/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.921.441; Proc. 2021/0037690-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 24/9/2021.”

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Veja-se, assim, que mesmo à luz da Lei do Superendividamento, não há margem legal a impor a limitação de descontos nos termos em que pretendido pelo Agravante.

Nesse trilhar e diante do momento processual atual, entendo que a decisão ora recorrida está acertada, vez que ao que parece, em verdade, o recorrente tem utilizado do limite do seu cheque especial “
fazendo com que qualquer crédito lançado na sua conta, seja qual for a natureza, seja consumido pelo débito existente.
”.

Acresço, pois relevante, que o agravante não impugna a constituição de débito em seu desfavor, vale dizer, não foi fruto de fraude ou erro, sendo incontroverso sua exigibilidade, circunstância que impede a compreensão de retensão indevida dos créditos inseridos na conta corrente da instituição financeira agravada.

Nesse sentido, a portabilidade, na hipótese em voga, aparenta tentativa de burlar o adimplemento dos compromissos firmados com o banco recorrente.

Portanto, face a análise perfunctória que ora se faz, não constatei, de imediato, a probabilidade do direito alegado, ainda que sob o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, por não vislumbrar condições de conclusão diversa daquela firmada pelo Juízo
a quo
, conheço e
NEG
O
PROVIMENTO
ao presente recurso, porquanto ausentes os requisitos legais à tutela pretendida.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.